Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-75.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a partir

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário concedido administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção. Fica excluída a imposição de custas ao INSS."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002868-75.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
MARTA HELENA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento aos recursos voluntários e mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506
Voto no 37.150
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506 - Voto no 37.150
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1002868-75.2017.8.26.0506)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
MARTA HELENA SANTANA; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
LIAME
OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA
RECONHECIDA
PELA
PERÍCIA
-
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
“Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a
sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter
total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença
acidentário a partir do dia seguinte ao da cessação do
benefício temporário concedido administrativamente. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada será reajustada pelos índices de manutenção.
Fica excluída a imposição de custas ao INSS.”
Apelações da autora e do INSS desprovidas;
sentença mantida em sede do reexame
necessário.
Marta Helena Santana move a presente ação acidentária contra
o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506
Voto no 37.150
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506 - Voto no 37.150
argumento de que está inapta para o trabalho em decorrência de sequelas
resultantes de acidente de trabalho (in itinere - página 109) que a vitimou
em abril de 2016 quando lesionou o membro inferior.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 108/116).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a restabelecer em favor da autora o auxílio-doença
acidentário desde a data da cessação do benefício temporário concedido
administrativamente (23.12.2016 - página 71), além de juros de mora,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a apuração dos
valores em atraso se fará nos moldes da legislação vigente, adequando-se
oportunamente à orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 da repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE. Deferiu-se a tutela antecipada para
implantação imediata do benefício (páginas 134/135).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A autora pleiteia a concessão de aposentadoria por invalide
sob o argumento de que está inapta para o trabalho em decorrência das
sequelas que ostenta. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506
Voto no 37.150
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506 - Voto no 37.150
em diligência para complementação do laudo pericial ou realização de
nova perícia médica (páginas 136/143).
O INSS, por sua vez, ofertando preliminarmente proposta de
acordo quanto à correção dos valores em atraso e, no mais, pede a
observância da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária (páginas
153/156).
A autora autora apresentou resposta refutando a pretensão do
INSS em relação à correção (páginas 159/163).
O INSS não apresentou contrarrazões.
Veio aos autos informação previdenciária dando conta da
implantação do auxílio-doença acidentário (páginas 232/233).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante
o caráter ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados os recursos voluntários e o
reexame necessário, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506
Voto no 37.150
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506 - Voto no 37.150
De pronto, anoto não se cogitar de renovação da prova médica
no caso em apreço na medida em que a avaliação já produzida traz
subsídios suficientes o bastante para o deslinde da demanda, não
comportando, pois, qualquer complementação.
No mais, não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente
de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 71/76 e 80/81).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da fratura sofrida no colo
femoral por força do infortúnio a autora ostenta sequela interessando o
membro inferior esquerdo ainda não estabilizada, representada por marcha
claudicante, assegurando o Expert que tal alteração acarreta prejuízo à
capacidade profissional de forma total e temporária (ver páginas 108/116).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica, a propósito
não impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, e
considerando o prejuízo funcional experimentado pela autora (déficit
laboral de cunho total e temporário), é mesmo o caso de concessão do
auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao da cessação do
benefício temporário concedido administrativamente, ou seja, 24.12.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506
Voto no 37.150
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506 - Voto no 37.150
(página 71).
Evidentemente não se cogita de concessão de aposentadoria
por invalidez como almeja a autora na medida em que não houve a
constatação de invalidez permanente a justificá-la.
O abono anual é devido à autora por força da expressa
imposição legal (artigo 40, “caput” e parágrafo único, da Lei 8.213/91).
A correção dos valores em atraso se dará tal como já
especificado pela r. Sentença em consonância com a orientação definitiva
já exarada pelo Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do
Tema 810, e com juros de mora contados a partir da citação (13.03.2017 -
página 85) de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês
de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506
Voto no 37.150
Apelação Cível no 1002868-75.2017.8.26.0506 - Voto no 37.150
apelações da autora e do INSS e, em sede do reexame necessário,
mantenho a r. sentença em seus termos.

LUIZ DE LORENZI
Relator